Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍNTIA CRISTINA DE QUEIROZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0704899-92.2023.8.07.0011, admitiu o processamento da reconvenção e suspendeu o mandado de imissão na posse. Aduz que a decisão que deferiu o mandado de imissão na posse foi impugnada pelo Agravo de Instrumento no 0745199-32.2023.8.07.0000 e que o efeito suspensivo foi negado. Pondera a inexistência de fato novo apto a alterar a manutenção da posse deferida, inclusive porque naquele recurso foi analisada a questão da indenização por benfeitorias e retenção. Tece outras considerações sobre a tese recursal e sobre a legislação vigente sobre a alienação fiduciária. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 53742237 e 53742242. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 178683212 dos autos de origem): Admito o processamento da reconvenção. À secretaria para os registros sistêmicos. Dada a relevância da defesa, suspendo o mandado de imissão na posse. O pedido de avaliação do imóvel será analisado quando da decisão saneadora. Por ora, intimo a parte autora para apresentar réplica e contestação, no prazo de 15 dias. Após, aos requeridos em réplica, também no prazo de 15 dias). Conforme relatado, a agravante se insurge contra a determinação de suspensão do mandado de imissão na posse em razão do processamento da reconvenção. Em análise dos autos, verifica-se que os réus, ora agravados, impugnaram, com o Agravo de Instrumento no 0745199-32.2023.8.07.0000, a concessão da tutela de urgência deferida no recebimento da petição inicial, tendo sido indeferido o efeito suspensivo, mantida a determinação de imissão na posse e o regular processamento do feito. Naquele recurso (ID 176267292), uma das teses apresentadas pelos réus, então agravantes, ora agravados, foi a necessidade de indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção, que foi devidamente analisada. Vejamos: 5. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO Por fim, os agravantes alegam que fazem jus a indenização por benfeitorias, de forma prévia à imissão na posse. Contudo, o art. 27, § 4o da Lei no 9.514/1997 expressamente determina que o valor da indenização por benfeitorias está compreendido no valor do saldo entregue ao devedor fiduciante, não se aplicando o direito à retenção por benfeitorias. Transcrevo: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. No caso, não constam nos autos informações sobre o valor pago aos agravantes, de modo que não é possível, no presente momento processual, julgar cabível o exercício do direito de retenção da posse do imóvel. Note-se que o pedido reconvencional apresentado pelos réus, ora agravados, refere-se justamente à indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção, que foi sumariamente apreciada pelo agravo de instrumento no 0745199-32.2023.8.07.0000. Outrossim, a referida decisão que manteve a determinação da imissão na posse permanece vigente, ainda que não tenha sido proferida decisão colegiada pela Turma. Não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, caso mantida a suspensão do mandado de imissão na posse do imóvel, permitir-se-á que a decisão agravada conceda, por via transversa, o efeito suspensivo já indeferido no agravo de instrumento no 0745199-32.2023.8.07.0000, violando a segurança jurídica e a competência funcional dos órgãos jurisdicionais, em claro e inadmissível arrostamento da autoridade desta Corte. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO AGRAVADO (§ 2o DO ART. 1.018 DO CPC). CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.017, I, CPC). NÃO PUBLICAÇÃO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PARALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE ALCANÇAR EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MESMOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO PELA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO EM OUTRO AGRAVO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. (...) 4. O agravo de instrumento interposto pelo espólio ora agravado, em que se buscava resguardar meação da viúva sobre imóvel constrito, teve seu pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido, por não se ter verificado a probabilidade do direito invocado, ante a presunção de que as dívidas contraídas pelo cônjuge o foram em proveito da família, podendo, inclusive, um cônjuge obter empréstimo sem a autorização do outro. 5. Indeferido o efeito suspensivo, a determinação de paralisação do processo pelo juízo a quo geraria os mesmos efeitos pretendidos pelo executado e contrários ao entendimento exarado naquela decisão. 5.1. A pendência de julgamento de agravo de instrumento não obsta o prosseguimento do feito de origem, sob pena de a parte alcançar, de modo transverso, o mesmo efeito suspensivo que lhe fora negado no agravo de instrumento que interpusera, em prejuízo da parte contrária, das competências funcionais dos órgãos jurisdicionais e da segurança jurídica. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. (Acórdão 1181069, 07035044020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de imissão na posse conforme ID 173995071 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 16:28:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador